Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700106-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA RIBEIRO DE MACEDO em face de decisão proferida nos autos do processo 0755734-11.2019.8.07.0016., em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a realização de procedimento cirúrgico. A parte agravante narra que a cirurgia é extremamente necessária, comprovada por laudo médico. Afirma que o pedido é urgente e a ausência deste lhe gerará sofrimento físico e psíquico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça o procedimento de artroplastia total do joelho esquerdo com a colocação de implante (prótese), fisioterapias e disponibilidade leito de uti pós-operatório, o mais brevemente possível. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico acostado aos autos originários, possível extrair que, apesar da alegada urgência e perigo de vida, tais argumentos são desprovidos de qualquer fundamentação concreta. Além disso, como bem observado pelo juízo de origem, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Ademais, a antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, vez que, realizado o procedimento cirúrgico, não há mais o que decidir. Pedido, portanto, que deve ser reservado para o mérito. Por fim, o processo de origem encontra-se pronto para julgamento, onde será analisado o mérito em cognição exauriente, com melhor elucidação dos fatos e do direito invocado, observando, ainda, que, embora o ETJDFT tenha decidido que as ações na área de saúde possam ser processadas nos juizados, já se sabe de plano que o valor total do procedimento na rede privada extrapola em muito a alçada dos juizados. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020 16:15:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator